Tribunal: STF
Processo: ARE 1529011
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO DE MINAS GERAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 510 – FAZENDA PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A tutela antecipada somente será deferida na hipótese em que restarem evidenciados os requisitos cumulativos previstos no artigo 300, do cpc, de sorte que a ausência de um deles inviabiliza a concessão liminar. - O tema 510 do STJ, dispõe que: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV; 127, caput e §1º; 132; 165, § 5º, I e 168, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, a matéria relativa à responsabilidade pelo adiantamento de honorários relativos à perícia determinada pelo juízo em ação civil pública proposta pelo parquet estadual implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 7.347/1985 e 13.105/2015 e Decreto-Lei 4.657/1942), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Veja-se:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Honorários periciais. Adiantamento. Fazenda pública. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a condenação do ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1479412 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361507 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-04-2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1342002, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17-12-2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1263431 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2020)



    Ademais, na decisão impugnada, consignou-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.253.844, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema 510, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente